Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700659-27.2022.8.07.000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDOS: DEUSIMAR BRAGA VIEIRA, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA, ELIANE BRAGA MAGALHAES, ELIETE BRAGA MAGALHAES, NELCI BRAGA MAGALHAES, REGINA BRAGA MAGALHAES, ESPÓLIO DE REGINALDO BRAGA MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DEVIDO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CABIMENTO. 1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, quando já se encontram presentes nos autos documentos que comprovam a ocorrência a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido. 3. Demonstrado nos autos, que o bem foi colocado à disposição do comprador e que o vendedor envidou esforços para a lavratura da escritura de compra e venda, os valores contratados devem ser adimplidos. 4. Conforme previsão do artigo 373, II, da legislação processualista, impõe-se ao réu o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo que não foi devidamente suprido pela ré, que não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar suas alegações, de modo a desconstituir os elementos trazidos pela parte autora. 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do CPC, defendendo que o meio de prova produzido pelos recorridos é inidôneo para a demonstração do adimplemento da obrigação contraída, de modo que não havendo prova dos fatos constitutivos, não há como se atribuir à recorrente o ônus de comprovar fato impedido, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos; b) artigo 476 do Código Civil, ao afastar o instituto da exceção do contrato não cumprido; c) artigo 1.418 do mesmo diploma legal, pugnando pelo direito a adjudicação compulsória, ante o adimplemento do preço da cota parte que lhe cabia. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I e II, do CPC, 476 e 1.418, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao concluir pela ausência de documento que comprove o pagamento das parcelas inadimplidas para fins de adjudicação compulsória do bem objeto da escritura de compra e venda, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030